Tribunal: TJBA
Processo: 8044475-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044475-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAISE BRITO PINTO Advogado(s): ARIANA FABIOLA DE GODOI APELADO: MADEIREIRA LUANDA LTDA Advogado(s):RAPHAEL FREIRE DE SOBRAL ALMEIDA, WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante. A embargante sustenta omissão no julgado, alegando ausência de valoração de provas que comprovariam sua ilegitimidade passiva e a inexistência de vínculo com o prestador de serviços. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao:(i) deixar de apreciar provas relevantes à ilegitimidade passiva da embargante; (ii) não valorar documentos que afastariam a responsabilidade solidária reconhecida;(iii) basear-se, supostamente, em único elemento de prova para firmar sua convicção. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as questões suscitadas no recurso, inclusive as provas e documentos apresentados pela embargante. 5. A alegação de que a decisão teria se baseado apenas em um "print" de conversa eletrônica não procede, tendo em vista que a fundamentação considerou o conjunto probatório dos autos. 6. A insurgência revela inconformismo com o julgamento do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos. 7. Ausente má-fé ou intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. "A rediscussão do mérito da decisão não se presta à via estreita dos embargos de declaração, salvo se demonstrados vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC." 2. "A análise das provas realizada no julgamento da apelação foi expressa e suficiente, inexistindo omissão a ser sanada." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044475-81.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante MADEIREIRA LUANDA LTDA e como Embargada LAISE BRITO PINTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora